Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709592-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S REPRESENTANTE LEGAL: GEORGE COSTA DE ARAUJO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ART. 524 DO CPC. PENHORA ONLINE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E CONTA-POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE. 1. Diferente do que alegado pela agravante CERES, não se verifica no requerimento de execução dos honorários qualquer violação ao art. 524 do CPC. O exequente indicou o valor do débito em R$ 25.776,76, correspondente a 10% dos valores cobrados em excesso (R$ 257.767,66) – ID 82836560. Não houve incidência de correção monetária ou juros sobre os honorários, o valor foi apurado em cálculos simples, conforme se verifica na decisão agravada, que apurou a verba de sucumbência em R$ 25.693,29, calculada com base no “proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 539.644,65) e o que foi efetivamente obtido (R$ 282.711,70), que resulta em R$ 256.932,95”. 1.1. Do mesmo modo, o título é exequível provisoriamente; o agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou os honorários não impede o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo. 2. Na hipótese, demonstrado nos autos que a penhora por meio do sistema SISBAJUD incidiu em quantia depositada em conta-corrente, na qual a devedora recebe benefício do INSS e a complementação de aposentadoria, e em conta-poupança. 3. Nos termos do art. 833, IV e X do CPC, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor, dada a natureza alimentar, são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. 4. Inviável a flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário para admitir a penhora de percentual como pretende a agravante. Isso porque os valores do benefício do INSS e a complementação de aposentadoria recebidos não são elevados (INSS R$ 6.081,26 e complemento de R$ 4.401,59); a devedora conta 84 anos, diagnóstico de demência e necessitando de auxílio médico regular (ID 84478800). Por isto, manutenção de penhora sobre qualquer percentual dos proventos significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. 5. O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido flexibilização da regra da impenhorabilidade da reserva de poupança até 40 salários mínimos. Pelo contrário, em sede do art. art. 833, X do CPC/2015, tem definido impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. 5.1. “É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude.”(AgInt no AREsp 1739220/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 524 do CPC, sustentando o reconhecimento da inexigibilidade do título por ausência de força executiva e certeza; c) artigos 833, incisos IV e X, e 835, inciso I, ambos da lei processual civil, defendendo a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salário quando preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a indicada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010